Tribunal: STF
Processo: RE 282524
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Viúva de
ex-servidor público do Município de São Paulo. Procurador. 4.
Constitucionalidade do art. 42 da Lei Municipal no 10.430, de 1988.
Teto. Inclusão da verba honorária. Possibilidade. Precedente. 5.
Irredutibilidade de vencimentos. Não ocorrência. Precedente. 6.
Agravo Regimental a que se nega provimento